Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. PERÍCIA. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. COMPRAS E EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE ATUAÇÃO DE TERCEIRO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ESTORNO DE VALORES DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou que, em 14/10/2022, foram realizados pagamentos e um empréstimo em sua conta no MercadoPago, que totalizaram R$7.090,96. Afirmou que desconhece tais movimentações e ao entrar em contato com o banco, preencheu formulário de contestação, porém, os valores não foram devolvidos. Requereu o cancelamento do empréstimo e o estorno dos valores.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo réu e julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o empréstimo no valor de R$ 400,00 e determinando o estorno da quantia de R$ 7.090,96. Entendeu que a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos seus serviços.
3. Recurso do réu. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta a culpa exclusiva do autor, uma vez que a conta não sofreu qualquer acesso indevido por terceiro, bem como o IP de acesso é o mesmo e o empréstimo se originou do seu cadastro. Requer a improcedência dos pedidos.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos (ID 46452498 a ID 46452499). Sem contrarrazões.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
6. Desnecessária a realização de perícia quando os elementos de prova constantes nos autos permitem o bom julgamento do feito. Preliminar de complexidade rejeitada.
7. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Na hipótese, as informações de acesso à conta do autor perante a ré indicam que no dia 14/10/2022 o login foi realizado às 12h26 (ID46452482, pág. 8). Ocorre que as operações de compras e empréstimos foram efetuadas entre 12h07 e 12h12 do mesmo dia (ID 46552463, pág. 3 a 10). Essa incongruência opera em desfavor da empresa que responde objetivamente pela falha de segurança dos produtos que introduz no mercado.
9. Se as evidências não indicam a contribuição do autor para a fraude, merece prestígio a sentença que declarou a inexistência do empréstimo e condenou a ré a estornar na conta do autor a quantia equivalente às operações fraudulentas.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.